Tribunal: STF
Processo: Rcl 68560
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno.



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “No âmbito do STJ, o agravo em recurso especial teve seu seguimento negado, pelos seguintes fundamentos:



    ‘2. De início, não se pode conhecer da apontada violação ao art. 1.022 do CPC de 2015, pois as alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 



    A propósito (grifo meu): 



    (...) 3. Também não se verifica a alegada vulneração aos artigos 489 e 11, do Código de Processo Civil de 2015, por ausência de fundamentação no acórdão, o qual apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 



    O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão. Ao contrário, verifica-se mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado, circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação do referido dispositivo e o eventual provimento do recurso nessa parte. 



    (...) 



    4. Por outro lado, em relação à suposta violação à Lei n. 13.786/2018, a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n. 284/STF. 



    (...)



    5. As matérias referentes aos artigos 104, 408, 416, 421, e 884, do CC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 282/STF).



    6. Quanto ao pedido de retenção do sinal, o Tribunal de origem frisou que:



    (...)



    Além das matérias referentes aos artigos 417, 418 e 420, do CC, relacionadas à retenção do sinal, não terem sido apreciadas pela Tribunal estadual, o acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor.



    Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o nãoconhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Por fim, em relação ao pedido de indenização pela fruição do bem, o Tribunal local assim consignou:



    (...)



    Nesse contexto, a convicção a que chegou o acórdão no sentido de ser indevida a taxa de fruição do imóvel, ante a inexistência de provas da utilização do lote e também do prejuízo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.. Prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo.” (e-doc. 10, p. 44-48).



    Essa decisão foi mantida por meio do acórdão a seguir descrito:



    ‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Em observância ao princípio da dialeticidade, aplica-se analogicamente a Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e motivada dos fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo interno não conhecido.’. (e-doc. 10, p. 112)



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça assim decidido:



    ‘Nessa linha, a existência de fundamentação que, no acórdão recorrido, tenha sido considerada suficiente para o deslinde da causa, afasta a existência de nulidade do provimento questionado, conquanto a parte recorrente repute as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas.



    No caso, foram declinados os motivos pelos quais não se conheceu do agravo interno, ficando impossibilitada qualquer manifestação sobre tese jurídica, bem como rejeitados os embargos de declaração opostos na sequência.



    Com efeito, demonstrado que a prestação jurisdicional ocorreu, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022.



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, ficando prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.’ (e-doc. 10, p. 195)



    Em sede de agravo interno, STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento’ (e-doc. 10, p. 254).



    Verifico, assim, que STJ atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.” (edoc 13, p. 3-9)



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a tentar demonstrar a suposta ausência de fundamentação da decisão reclamada.



     No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, e que é evidente o caráter protelatório destes embargos declaratórios, ante a reiteração de argumentos analisados nos autos, aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Para tanto, determino a remessa de cópia desta decisão à autoridade reclamada para que dê ciência à parte beneficiária do teor do julgado, a fim de que proceda como entender de direito.



    A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente